Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709863-64.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HOFINI RODRIGUES PEREIRA IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA em favor de HOFINI RODRIGUES PEREIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de roubo. Conforme informado pelo MM. Juiz a quo, “o Ministério Público ofereceu denúncia ao Id. 152955623 - Pág. 1, imputando ao BRUNO GOMES OLIVEIRA e ao HÓFINI RODRIGUES PEREIRA as penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o, inciso I, do Código Penal. A denúncia foi recebida pelo Juízo. Na oportunidade, houve a substituição da medida cautelar de prisão pela medida de monitoramento eletrônico de ambos os denunciados.” Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador